Tribunal: TCU
Processo: 001.466/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela APB  Associação Positiva de Brasília contra o Acórdão 6785/2025 TCU 2a Câmara, por meio do qual este Tribunal, após novo julgamento motivado pela declaração de nulidade anteriormente proferida, negou provimento ao recurso de reconsideração da embargante, mantendo a conclusão de ausência de prescrição e confirmando a ocorrência de dano ao erário, com fundamento, entre outros aspectos, no entendimento técnico firmado pela unidade especializada e acolhido integralmente no voto condutor do julgado ora recorrido.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela APB - Associação Positiva de Brasília contra o Acórdão 6785/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante e aos demais interessados.